Tribunal: TJPA
Processo: 0804722-82.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804722-82.2020.8.14.0000
PACIENTE: OZIEL DA SILVA DE FREITAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASIL NOVO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, IV E VI E §7º, I E II, ART. 133, §3º, II, AMBOS DO CP C/C ART. 7º, I, DA LEI 11.340/06 (FEMINICÍDIO E ABANDONO DE INCAPAZ). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS.
MODUS OPERANDI
EMPREGADO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. FUGA. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA ACERCA DA EVENTUAL PENA IMPOSTA AO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Segundo as informações da autoridade coatora, o RMP ofereceu denúncia imputando ao paciente a prática do crime previsto no art. 121, §2º, IV e VI e §7º, I e II, art. 133, §3º, II, ambos do CP c/c art. 7º, I, da Lei 11.340/06 (feminicídio e abandono de incapaz), pois, no dia 23/05/2018, por volta das 09h00, no município de Brasil Novo/PA, o paciente teria ceifado a vida de sua companheira, Gislane dos Santos Lopes, que estava grávida, com emprego de arma de fogo, fato este motivado por ciúmes e presenciado pelo filho do casal, menor impúbere.

- Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que acolheu a representação da autoridade policial, decretando a prisão preventiva do paciente (fls. 17-19 ID nº 3089136) e na de indeferimento de sua revogação (fls. 22-23 ID nº 3089139),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a periculosidade concreta, a gravidade concreta e o
modus operandi
empregado na empreitada criminosa. Ademais, o paciente teria empreendido fuga sendo preso apenas no dia 13/06/2019, mais de um ano após os fatos e a decretação.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

ALEGAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/CNJ PARA APLICAÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A UNIDADE PRISIONAL NA QUAL ESTÁ RECOLHIDO O PACIENTE REGISTRA CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS E/OU NÃO ESTEJA OFERECENDO TRATAMENTO ADEQUADO.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP.

- A Recomendação nº 62, do CNJ não trata de ato apto a autorizar, indistintamente, a libertação, em massa, de presos provisórios ou definitivos, sendo, de rigor, uma análise casuística das custódias.

- O que deve ser feito é verificar se, de fato, encontra-se o preso em situação de risco elevado que, particularizando-o e fazendo-o destoar da condição de outros detentos, imponha a substituição da prisão processual pela domiciliar ou por alguma outra medida cautelar substitutiva da prisão, o que não é o caso.

- A liberação de presos sob o pretexto de prevenir a propagação do novo coronavírus deve observar determinadas balizas relacionadas ao enquadramento do preso ao grupo vulnerável à Covid-19, à impossibilidade de tratamento adequado no próprio estabelecimento prisional e ao risco real da unidade de custódia em comparação ao ambiente social do custodiado, o que, na presente impetração, como dito, não foi devidamente esmiuçado ou comprovado.

- Nessa perspectiva, existe informação no sentido de que o paciente apresenta hipertensão arterial (fl. 21 ID nº 3089138), contudo não há provas de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus
e/ou
não esteja oferecendo tratamento adequado.

- Em verdade, há ofício da Casa Penal onde se encontra custodiado o paciente (fl. 20 ID nº 3089138), informando que possui médico, enfermeira, técnica em enfermagem, assistente social e psicólogo, com atendimentos diários, e que os custodiados do grupo de risco ao Covid-19 estão sendo monitorados diariamente.

-
Não houve, assim,
desrespeito à Recomendação citada, porque o crime fora cometido com violência e grave ameaça à pessoa. O caso não recomenda a revogação ou a substituição da custódia preventiva por cautelares diversas ou prisão domiciliar, tendo em vista a gravidade concreta da conduta.

Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão do paciente.

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. SUSPENSÃO DE ATOS PROCESSUAIS. SITUAÇAO EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA. PENDENTE APENAS INTERROGATÓRIO DO PACIENTE PARA FINDAR A INSTRUÇÃO PRCOESSUAL. ILEGALIDADE INEXISTENTE.

-
Não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

-
A autoridade coatora informou que o crime ocorreu em 23/05/2018. A prisão preventiva fora requerida em 24/05/2018 (fl. 197) e decretada em 28/05/2018, sendo cumprida somente em 13/06/2019, pois foragido. A denúncia fora oferecida em 01/07/2019 (fl. 365) e recebida em 19/07/2019. O paciente fora citado em 01/08/2019. Em 23/09/2019, foi certificado pela secretaria do juízo a não apresentação de defesa. Fora ajuizado pedido de liberdade do paciente em autos apartados, sob o nº 0005342-45.2019.814.0071, o qual fora indeferido.

- Fora designada audiência de instrução e julgamento para o dia 25/11/2019, quando foram ouvidas seis testemunhas. Diante da ausência de demais testemunhas, fora redesignada para o dia 21/01/2020, quando foram ouvidas as testemunhas de acusação restantes e de defesa, oportunidade em que o interrogatório do paciente fora marcado para o dia 12/02/2020, tendo em vista a pendência do retorno de carta precatória expedida à comarca de Pacajá/PA alusiva à oitiva de uma testemunha de acusação.

- No dia 12/02/2020, a audiência de instrução e julgamento fora remarcada para o dia 24/03/2020, dada a ausência do retorno da carta precatória retro mencionada, bem como a falta de requisição para comparecimento do paciente ao ato, sendo ambas as diligências reiteradas. Por outro lado, conforme portaria conjunta 04/2020- GP, qual trata de medidas temporárias de prevenção de contágio pela Covid-19, foi suspensa a AIJ preteritamente designada.

- Portanto, aguarda-se o término das restrições sanitárias em decorrência da pandemia da Covid-19 para regular processamento do caso, com interrogatório do paciente. A suspensão dos atos/prazos processuais decorreu da própria recomendação c. Conselho Nacional de Justiça, como medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica da dilação de atos e prazos processuais.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

OZIEL DA SILVA DE FREITAS
,
por meio de defensora pública, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Brasil Novo (processo nº 0002566-09.2018.8.14.0071).

A impetrante afirma que o paciente se encontra preso preventivamente desde 13/06/2019 no Centro de Recuperação Masculina de Vitória do Xingu, acusado da prática dos crimes insertos nos arts. 121, §2°, IV e VI, §7°, I e III e 133, §3°, II ambos do CPB c/c Art. 7°, I, da Lei nº 11.340/06, em nítido
excesso de prazo à formação da culpa
.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Subsidiariamente, sustenta ser cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
(CPP, art. 319), pois o paciente é do grupo de risco para a Covid-19, destacando a Recomendação 62/CNJ para afirmar que a prisão cautelar é desarrazoada, afirmando, ainda, que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: residência fixa.

Argumenta que, acaso condenado, o paciente cumprirá pena em regime outro que não o fechado a revelar a desnecessidade da medida extrema.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, ou substituída por medidas cautelares diversas, ou por
prisão domiciliar
sem declinar os argumentos desse último pleito. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 17-24.

I
ndeferi a liminar
(fls. 25-26 ID nº 3090111).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 34-38 ID nº 3105462), colacionando cópia integral dos autos físicos às fls. 39-817.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento

e denegação da ordem
(fls. 817-827 ID nº 3120613).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Segundo as informações da autoridade coatora, o RMP ofereceu denúncia imputando ao paciente a prática do crime previsto no art. 121, §2º, IV e VI e §7º, I e II, art. 133, §3º, II, ambos do CP c/c art. 7º, I, da Lei 11.340/06 (feminicídio e abandono de incapaz), pois, no dia 23/05/2018, por volta das 09h00, no município de Brasil Novo/PA, o paciente teria ceifado a vida de sua companheira, Gislane dos Santos Lopes, que estava grávida, com emprego de arma de fogo, fato este motivado por ciúmes e presenciado pelo filho do casal, menor impúbere.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que acolheu a representação da autoridade policial, decretando a prisão preventiva do paciente
(fls. 17-19 ID nº 3089136) e na de
indeferimento de sua revogação
(fls. 22-23 ID nº 3089139),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a
periculosidade concreta, a gravidade concreta
e o
modus operandi

empregado na empreitada criminosa. Ademais, o paciente teria empreendido
fuga
sendo preso apenas no dia 13/06/2019, mais de um ano após os fatos e a decretação, como se nota:

“(...)

Consta nos autos que no dia 23/05/2018, por volta das 09h20min a equipe da Polícia Civil foi informada de um homicídio ocorrido no bairro Vitória Régia, ocasio em que se deslocaram ao local e encontraram Gislane dos Santos Lopes sem vida, vítima de um disparo de arma de fogo na regio da cabeça.

Narram os autos que devido os conflitos da vítima com Oziel da Silva de Freitas, esse foi procurado, porém no foi encontrado, dando sinais que teria fugido do município de Brasil Novo/PA.

(...)

Quanto ao caso vertente, evidencio que a prova da materialidade e os indícios da autoria vieram à tona com as provas colhidas na esfera policial, em especial pelos depoimentos das testemunhas (fls.12/19).

Pelo que se extrai dos autos o fundamento da decretaço da custódia preventiva se dá para assegurar a ordem púbica, considerando a gravidade em concreto do delito de feminicídio, tendo em vista que o indiciado movido por ciúmes ceifou a vida de Gislane dos Santos Lopes mediante um disparo de arma de fogo na regio da cabeça, no permitindo qualquer possibilidade de defesa a vítima.

Ressalto que em depoimento a testemunha Cleiton Sales de Oliveira informou “Que Oziel falou para o depoente “corre lá em casa, que a gislane deu um tiro no braço/mo dela (...) que ao chegar no local, estava , somente a vítima e uma criança filho do casal, brincando na cozinha e o corpo de Gislane , estirado no cho” (fl. 14).

Fato este que demonstra a periculosidade do agente, em razo do descaso que tratou da integridade física da vítima, nem sequer vindo a socorrê-la.

Por fim, ressalto que o crime praticado pelo indiciado tem pena máxima superior a 04 (quatro) anos.

Ante o exposto,
decreto
a priso preventiva
Oziel da Silva de Freitas
, com fulcro no art. 312 (garantia da ordem pública) e art. 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal.

(...)”

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88, não cabendo, nesta fase, perquirir qual
futura pena
poderá ser condenado o paciente. Relevante apreciar se estão presentes os requisitos da custódia, sendo
inócua a alegação de que
a prisão é desproporcional e que, se o paciente for condenado, cumprirá pena em regime que não o fechado.

Não cabe a esta Corte, em exercício de futurologia, na via estreita do
writ
, fazer um prognóstico de qual será a pena futura do paciente para analisar eventual critério de razoabilidade/proporcionalidade da prisão preventiva. Isso porque, como dito, os requisitos para a decretação da cautelar extrema são tão somente os previstos no art. 312, do CPP e presentes no caso.

A propósito:

HABEAS CORPUS DENOMINADO PELO IMPETRANTE DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA DECORRENTE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a quantidade das drogas apreendidas - 494,30 gramas de maconha -, além do risco concreto de reiteração delitiva, pois destacado pelo Juízo processante que o Paciente teria "envolvimento criminal recente por crime vinculado ao tráfico".

2. Não há como prever, nesta fase processual, a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Paciente, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

4. Ordem denegada.

(RHC 123.404/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 16/03/2020)

(grifos meus)

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstâncias dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas, ainda que com base na Recomendação 62/CNJ.

Com efeito, a Recomendação nº 62, do CNJ não trata de ato apto a autorizar, indistintamente, a libertação, em massa, de presos provisórios ou definitivos, sendo, de rigor, uma análise casuística das custódias.

O que deve ser feito é verificar se, de fato, encontra-se o preso em situação de risco elevado que, particularizando-o e fazendo-o destoar da condição de outros detentos, imponha a
substituição da prisão processual pela domiciliar ou por alguma outra medida cautelar substitutiva da prisão
,
o que não é o caso.

A liberação de presos sob o pretexto de prevenir a propagação do novo coronavírus deve observar determinadas
balizas
relacionadas ao enquadramento do preso ao
grupo vulnerável à Covid-19, à impossibilidade de tratamento adequado no próprio estabelecimento prisional e ao risco real da unidade de custódia
em comparação ao ambiente social do custodiado, o que, na presente impetração, como dito, não foi devidamente esmiuçado ou comprovado.

Nessa perspectiva,
existe informação no sentido de que o paciente apresenta hipertensão arterial
(fl. 21 ID nº 3089138), contudo
não há provas de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus
e/ou
não esteja oferecendo tratamento adequado.

Em verdade, há ofício da Casa Penal onde se encontra custodiado o paciente (fl. 20 ID nº 3089138), informando que possui médico, enfermeira, técnica em enfermagem, assistente social e psicólogo, com atendimentos diários, e que os custodiados do grupo de risco ao Covid-19 estão sendo monitorados diariamente.

Não houve, assim,
desrespeito à Recomendação citada,
porque o crime fora cometido
com violência e grave ameaça
à pessoa. O caso não recomenda a revogação ou a substituição da custódia preventiva por cautelares diversas ou
prisão domiciliar
, tendo em vista a gravidade concreta da conduta.

Ressalte-se o que mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz, em relação a esta situação, nos autos do HC nº 567.408/RJ:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”
.

Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão do paciente. A propósito, afirmou o eminente Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Jornal Estado de São Paulo, edição de 10/04/2020, "
dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores
. Coronavirus não é
habeas corpus.”.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.

1. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

2. No caso, a decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva destacou que o paciente responde "por outro crime de homicídio nos autos do processo nº 201781200185 demonstrando sua personalidade voltada para práticas de crimes e sua periculosidade".

Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública.

3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (Precedentes).

4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

5. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

6. No caso em exame, o feito vem tendo regular andamento. Ademais, o pequeno atraso para o seu término justifica-se em razão da necessidade de expedição de cartas precatórias e mandado de condução coercitiva para a realização de alguns atos processuais.

7. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que não se admite o revolvimento do material fático-probatório em habeas corpus, haja vista os estreitos limites de cognição do remédio constitucional. Assim, a alegação de falta de provas acerca da autoria delitiva é inadequada na via eleita, por demandar necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.

8. Ordem denegada.

(HC 512.308/SE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020)

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – AMEAÇA E VIAS DE FATO – CRIME DE ELEVADO POTENCIAL OFENSIVO – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INDEFERIMENTO – PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 312 E 313 DO CPP - RECOMENDAÇÃO DO CNJ - MEDIDAS PREVENTIVAS À PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS - SEM DEMONSTRAÇÃO DE QUE PERTENÇA A GRUPO DE RISCO - CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA - ORDEM DENEGADA. 1. Não há falar em revogação da prisão preventiva se o magistrado de primeiro grau, ao decretar a conversão da prisão em flagrante em preventiva da paciente, apontou, de forma fundamentada e concreta, os elementos ensejadores da necessidade dessa medida, sobretudo os destinados à garantia da ordem pública, diante da manifesta gravidade concreta do delito, e para a aplicação da lei penal e instrução criminal, além dos demais requisitos legais estampados no artigo 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso dos autos, as medidas previstas no ato normativo do CNJ, com relação ao Coronavírus, não são recomendáveis ao presente caso, pois, não há comprovação documental técnica capaz de comprovar que o paciente se enquadre no grupo de risco da doença. Além disso, se trata de crime cometido com violência, razão pela qual não se vislumbra a necessidade, por ora, de sua colocação em liberdade pelas razões invocadas. Diante dessas circunstâncias, não há qualquer irregularidade capaz demandar a revogação do decreto prisional. Assim, inexiste constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem.

(TJ-MS - HC: 14048796020208120000 MS 1404879-60.2020.8.12.0000, Relator: Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, Data de Julgamento: 20/05/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/05/2020)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENTES CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DA MEDIDA. PANDEMIA. COVID-19. RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ. CRIME COMETIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA À PESSOA. ORDEM DENEGADA.

1. Presentes os requisitos e pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, que fixam os parâmetros para um decreto de prisão preventiva; e, mostrando-se insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas e menos gravosas do que o cerceamento da liberdade, não se vislumbra constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva regularmente imposta ao paciente.

2. Não obstante a preocupação acerca do contágio pelo novo coronavírus (Covid-19), as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e possuem o dever de adotar medidas de prevenção, nos moldes da Portaria Interministerial nº 07/2020 - Ministério da Justiça e Ministério da Saúde.

3. O artigo 8º, § 1º, inciso I, alínea “c”,, da Recomendação nº 62/2020, o próprio Conselho Nacional de Justiça fez ressalvas sobre a excepcionalidade de novas ordens de prisão, mas com a observação de que a decretação de prisão preventiva continua amparada em crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, o que é o caso dos autos, em que se acusa o paciente de um latrocínio, isto é, a execução de um roubo com a morte da vítima.

4. Ordem denegada.

(TJ-DF 07080007820208070000 DF 0708000-78.2020.8.07.0000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/04/2020, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por fim, não existe
excesso de prazo à formação da culpa.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

A autoridade coatora informou que o crime ocorreu em
23/05/2018
. A prisão preventiva fora requerida em
24/05/2018
(fl. 197) e decretada em
28/05/2018
, sendo cumprida somente em
13/06/2019, pois foragido
. A denúncia fora oferecida em
01/07/2019
(fl. 365) e recebida em
19/07/2019
.

O paciente fora citado em
01/08/2019
e, por meio de advogado particular, requereu prorrogação de prazo para apresentação de resposta à acusação. Os autos foram remetidos ao Ministério Público, o qual não se opôs à aludida prorrogação. Em
28/08/2019
, o juízo concedeu mais 10 dias para que a defesa apresentasse referida peça. Em
23/09/2019
, foi certificado pela secretaria do juízo a não apresentação de defesa. Fora ajuizado pedido de liberdade do paciente em autos apartados, sob o nº 0005342-45.2019.814.0071, o qual fora indeferido.

Fora designada audiência de instrução e julgamento para o dia
25/11/2019
, quando foram ouvidas seis testemunhas. Diante da ausência de demais testemunhas, fora redesignada para o dia
21/01/2020
, quando foram ouvidas as testemunhas de acusação restantes e de defesa, oportunidade em que o interrogatório do paciente fora marcado para o dia
12/02/2020
, tendo em vista a pendência do retorno de carta precatória expedida à comarca de Pacajá/PA alusiva à oitiva de uma testemunha de acusação.

No dia
12/02/2020
, a audiência de instrução e julgamento fora remarcada para o dia
24/03/2020
, dada a ausência do retorno da carta precatória retro mencionada, bem como a falta de requisição para comparecimento do paciente ao ato, sendo ambas as diligências reiteradas.

Fora devolvida carta precatória pretérita expedida à comarca de Serra/ES em
10/03/2020
. Em
11/03/2020
, em resposta ao ofício Circular n° 185/2019- CJCI/CJRMB e nº 136/2019 (presos há mais de 180 dias), em cumprimento ao Programa Justiça Presente, foi reanalisada a necessidade da manutenção da segregação cautelar do acusado. Em
20/03/2020
, em razão de novo de esforço concentrado, em resposta ao ofício circular nº 33/2020-GP, em cumprimento ao Programa Justiça Presente, com o fito de reavaliar a necessidade de manutenção da segregação cautelar de réus provisórios presos no Sistema Penitenciário com data igual ou superior a 90 (noventa) dias, fora mantida a prisão do acusado em razão de se manterem inalterados os fundamentos os quais ensejaram a decretação de sua prisão preventiva, não estando inclusive dentro das exceções insertas na Recomendação do CNJ nº 62/2020.

Por outro lado, conforme portaria conjunta 04/2020- GP, qual trata de medidas temporárias de prevenção de contágio pela Covid-19,
foi suspensa a AIJ preteritamente designada.

Ao cabo, o juízo coator informou que
“está em contato constante com o Presídio de Vitória do Xingu, onde o paciente se encontra custodiado, com o fito de tentar realizar audiências através de videoconferência, em face da adequação de medidas temporárias de prevenção diante da evolução do contágio pelo Novo Coronavírus (Covid-19). Contudo, até a presente data, não houve soluto em razão da ausência de estrutura na citada casa penal.”.

Portanto, aguarda-se o término das restrições sanitárias em decorrência da pandemia da Covid-19 para regular processamento do caso, com interrogatório do paciente. A suspensão dos atos/prazos processuais decorreu da própria recomendação c. Conselho Nacional de Justiça, como medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica da dilação de atos e prazos processuais.

Em verdade, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu
.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. GRAVIDADE DOS FATOS. PANDEMIA DO COVID-19. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. ORDEM DENEGADA. 1. Os prazos estabelecidos na lei processual não são absolutos, devendo-se observar, no presente caso, o critério da razoabilidade, diante da complexidade da causa: pluralidade de réus, número de testemunhas e gravidade dos fatos, de maneira que a análise acerca da existência de constrangimento ilegal não deve ser feita pela singela soma aritmética dos prazos legalmente previstos, mas valendo-se de um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, diante das especificidades do caso concreto. 2. Mostra-se razoável a dilação da instrução processual quando se trata de crime praticado por cinco agentes, nem todos identificados ainda, e o cancelamento da audiência de instrução e julgamento ocorreu por motivo de saúde pública em razão da pandemia do Covid-19. 3. Ademais, o presente caso não se enquadra nas hipóteses elencadas pela recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, de 17-março-2020, elaborada diante do atual contexto de pandemia de coronavírus (COVID-19), a fim de reavaliar as prisões provisórias, nos moldes do artigo 316 do Código de Processo Penal, mormente porque que se trata, em tese, de crime cometido com grave ameaça e violência. 4. Ordem denegada.

(TJ-DF 07071623820208070000 DF 0707162-38.2020.8.07.0000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/04/2020, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 17/04/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO NÃO JUNTADA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. Por ser o habeas corpus remédio jurídico-constitucional de rito especial e sumário, deve a prova ser sempre pré-constituída, cabendo ao impetrante instruí-lo com os documentos necessários para demonstrar o alegado constrangimento ilegal, sob pena de inviabilizar a apreciação do pedido. 2 - EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. Não configura coação ilegal a extrapolação do prazo previsto para a formação da culpa, à luz do princípio da razoabilidade, em razão da complexidade do feito, com pluralidade de acusados, com causídicos distintos, bem como na necessidade de suspensão extraordinária da realização de audiências em meio a pandemia do COVID-19. Mormente quando não se verifica desídia da Máquina Judiciária na condução do processo. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

(TJ-GO - HC: 01434257620208090000, Relator: LEANDRO CRISPIM, Data de Julgamento: 28/04/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 28/04/2020)

ABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PAD. Teve o paciente, em razão do cometimento de falta grave, regredido o regime de pena a que estava submetido, estando a aguardar a conclusão do procedimento administrativo disciplinar respectivo, não finalizado porque cancelada a audiência designada (que foi remarcada) ante a suspensão dos prazos e atos processuais em virtude da Pandemia da COVID-19.Ora, defesa a utilização do habeas corpus para impugnar a decisão que alterou o regime de cumprimento de pena estabelecido em razão do cometimento de falta grave reconhecida, tratando-se de matéria afeta à execução da pena, existe recurso próprio para a impugnação (agravo em execução), com o que inviável o conhecimento do writ como sucedâneo recursal.Mais, a suspensão de prazos e atos processuais por este Tribunal de Justiça, em virtude da pandemia da COVID-19, não caracteriza eventual excesso de prazo, porquanto está-se diante de situação excecional que justifica da dilação de prazos e atos processuais.HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

TJ-RS - HC: 70084134402 RS, Relator: Honório Gonçalves da Silva Neto, Data de Julgamento: 13/04/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/04/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 04/06/2020